Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714836-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VILACI OLIVEIRA DOS SANTOS, RAYSSA LAUANNE MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: SHINERAY GOIANIA COMERCIO E LOCACAO DE MOTOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelos autores contra a decisão que, em ação de conhecimento com pretensão indenizatória c/c rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência de concessão de veículo reserva ou de suspensão do contrato de financiamento da motocicleta objeto da demanda. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Os autores alegam, em apertada síntese, que adquiriram uma motocicleta da 1a Ré, Shineray, financiada junto à 2a Ré, Banco Pan. O veículo apresentou diversos defeitos e atualmente se encontra com a 1a Ré para substituição do motor. Requerem, em tutela de urgência, a concessão de um veículo reserva e a suspensão das parcelas do financiamento. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vício no produto adquirido pelos autores, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. Além disso, o pedido final dos autores é de restituição do integral da quantia paga, logo, o pedido de disponibilização de veículo reserva é incompatível com a tutela final pretendida, que é a resolução do negócio. Ainda, a medida consistente na suspensão das parcelas do financiamento possui natureza satisfativa e irreversível, o que exige prudência na sua concessão em sede de urgência. Por fim, não se verifica, nos autos, elementos concretos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão das medidas pleiteadas neste momento. Imperioso, assim, que seja instaurado o contraditório, de modo que o requerido possa explicitar, caso queira, as circunstâncias em que ocorreram o suposto vício no produto, apresentando suas respectivas versões dos fatos de modo que a lide reste melhor esclarecida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em apertada síntese, os recorrentes aduzem que a motocicleta adquirida apresentou defeitos em janeiro de 2024, os quais apenas se agravaram, tornando o veículo impróprio para o uso destinado. Acrescentam que a motocicleta é essencial para o desenvolvimento das atividades profissionais da segunda agravante, “personal trainer”, que precisa se deslocar diariamente mais de 80 km. Alegam ainda que a concessionária Shineray reconheceu a existência de vício no motor e determinou sua substituição, mas, passados mais de 5 meses, a solução definitiva não foi alcançada. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata disponibilização de uma motocicleta reserva ou a suspensão das parcelas do financiamento da motocicleta. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça ao autor. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno do direito dos agravantes a veículo reserva ou suspensão do financiamento em razão de defeito na motocicleta inicialmente adquirida, a qual se encontra em conserto junto à primeira agravada. O vício de inadequação do produto é disciplinado pelo art. 18 do CDC, o qual dispõe: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” A norma de regência não prevê a hipótese de fornecimento de veículo reserva quando há atraso no reparo do veículo defeituoso. Os documentos acostados ao processo de origem não permitem concluir, neste momento, que a ausência do veículo comprometa de forma relevante a rotina ou os compromissos essenciais da segunda agravante, de modo que, a uma análise perfunctória, não há fundamento para o acolhimento do pedido liminar. Ademais, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pelos recorrentes, que é a resolução do negócio e a devolução do preço pago. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. 2. Nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. 2.1. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do integral da quantia paga. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que gastou na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente, que referida restituição ocorra imediatamente. 2.2. No caso, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pelos recorrentes, que é a resolução do negócio. Ademais, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1903674, 0719027-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.)” ..................................................................... “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A proteção consumerista deve observar, via de regra, os limites da garantia contratual, sendo necessária a comprovação concreta de eventual extensão além do prazo estipulado, o que não se verifica no início do processo. 2. A concessão de reparos como cortesia, por parte do fornecedor, não implica reconhecimento de vício de fabricação, especialmente quando os custos adicionais não são cobertos devido ao término da garantia há vários anos. 3. A análise de eventuais defeitos ocultos exige prova técnica que demonstre a existência de vício de fabricação e descarte a possibilidade de desgaste natural ou mau uso, o que deve ser apurado no curso da instrução probatória. 4. A antecipação da tutela para disponibilização de veículo reserva exige a demonstração de urgência e perigo de dano irreparável. Não havendo comprovação de que a ausência do veículo comprometa de forma relevante a rotina ou os compromissos essenciais da agravante, afasta-se a justificativa para o deferimento da medida. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1960731, 0747198-83.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.)” Da mesma forma, não há previsão legal de suspensão do contrato conexo, de financiamento. A sustação do referido contrato exige a demonstração do vício em sede de cognição exauriente, com a produção de provas consubstanciadas na ampla defesa e no contraditório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DAS PARCELAS DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Na análise do pedido liminar, já havia consignado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual. 3. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, embora seja razoável a tese invocada pela parte autora e encontre indícios de veracidade em suas alegações, a efetiva constatação dos vícios arguidos demanda aprofundada análise probatória. 4. Além disso, é possível verificar que a questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado, quando foi objeto do contrato. 5. Assim, apesar de que se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945762, 0733416-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Impende salientar que não se verificam danos irreparáveis, pois a eventual responsabilidade civil das rés, agravadas, pelo vício do produto enseja não só o ressarcimento do valor pago pelo bem, mas também das perdas e danos associados ao período de privação do uso, nos termos do art. 475 do Código Civil. Dessarte, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)